Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. A habilitação do crédito junto ao Juízo falimentar não é uma imposição ao credor, que poderá optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual. Ao crédito não habilitado na recuperação judicial não se aplica a limitação temporal de correção monetária, prevista no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, porquanto deve ser observado apenas quando da habilitação.